Tribunal: TCU
Processo: 024.711/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8101/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de Monitoramento instaurado para verificação do cumprimento dos itens 1.7 e 1.8 do Acórdão 14031/2018-TCU-Primeira Câmara (peça 2), de relatoria do Ministro José Múcio Monteiro, e item 1.7 do Acórdão 4284/2019-TCU-Segunda Câmara (peça 3), de minha relatoria, referentes a irregularidades ocorridas na Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Codern), com fundamento nos arts. 143, inciso III, 17, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) considerar cumpridas, pelos responsáveis, as determinações constantes dos itens 1.7 e 1.8 do Acórdão 14031/2018-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do Ministro José Múcio Monteiro, e item 1.7 do Acórdão 4284/2019-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria; b) encaminhar o Acórdão ao Ministério da Infraestrutura (MInfra), órgão que sucedeu institucionalmente o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (MTPA), à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério da Economia, à Casa Civil da Presidência da República, e à Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Codern), informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e c) arquivar os autos, com fulcro no art. 169, inciso V, do RI-TCU. 1. Processo TC- Processo 024.711/2020-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Companhia Docas do Rio Grande do Norte 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.